Tribunal: TJDFT
Processo: 0719119-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. NÃO JUNTADA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM DIVÓRCIO AVERBADO. ART. 320 DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL.
1. É possível a ocorrência de união estável com pessoa casada, desde que separada de fato ou judicialmente, nos termos do art. 1.723, §1o, do CC.
2. A união estável é ato-fato jurídico, não exigindo formalidades legais específicas, podendo ocorrer desde que presentes os seus requisitos.
3. Se a discussão envolve a existência ou não de união estável, é desnecessária a apresentação de certidão de casamento com averbação do divórcio da parte.
4. O indeferimento da petição inicial por ausência de apresentação de documento não essencial caracteriza formalismo exacerbado e não está conforme o art. 320 do CPC.
5. Recurso provido.